Tribunal: TJSP
Processo: 2099781-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Patrimônio incompatível com a alegação de pobreza. Diferimento das custas. Não preenchimento dos requisitos necessários.. Decisão mantida. Intimação para recolhimento de custas. Recurso não provido, com determinação.